Tribunal: TJMT
Processo: 1048688-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048688-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRIMEIRO ATACADO LTDA - CNPJ: 47.892.974/0001-90 (APELADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

ADMINSTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constitui violação a direito líquido e certo o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
PRIMEIRO ATACADÃO LTDA,
em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 175910781):

“
Vistos.

Cuida-se de apreciar
Embargos de Declaração
oposto pelo
Primeiro Atacado Ltda.
visando sanar omissão no sentido de indicar qual é o número do devido processo administrativo que consta das informações id 108847661 prestadas em 02 de fevereiro de 2023, onde se verifica que tenha ocorrido na fase administrativa o contraditório e a ampla defesa relativos à Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492) que decretou a suspensão da inscrição estadual da embargante em 11/11/2022.

Assim requer que
seja conhecido e provido o presente
recurso de
embargos de declaração para
o fim de sanar a omissão apontada, tendo em vista que a ora embargante não foi intimada para se manifestar no processo administrativo.

Requer ainda que seja indicado qual é o elemento de prova encartado nestes autos com base no qual ficou comprovado que o embargante tenha sido notificado antes de 11/11/2022 pela administração pública em procedimento para exclusão de ofício do simples nacional estadual nos termos do artigo 83 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certidão no id. 110715355.

O Estado apresentou suas contrarrazões, argumentando que são incabíveis os embargos declaratórios que buscam, diretamente, obter a reforma do
decisum
embargado, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada, para ver decidida a controvérsia de acordo a tese do embargante, como na hipótese dos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 115969739.

Eis o relatório necessário. Decido:

Pois bem, analisando os argumentos do embargante e melhor estudando a legislação que dispõe sobre tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, vislumbra-se a exclusão do simples nacional no âmbito estadual, então a notificação id 106782492 violou o devido processo legal relativo à exclusão de ofício do simples nacional, conforme previsto nos §§1º a 5º do artigo 83 da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, vejamos:

“
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é: (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 5º; art. 33)

(...)

§ 1º Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º)

§ 2º Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o disposto no art. 122. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, § 1º-A a 1º-D; art. 29, §§ 3º e 6º)

§ 3º Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 39, § 6º)

§ 4º Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º; art. 39, § 6º)

§ 5º A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto no art. 84. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 29, § 3º; art. 39, § 6º).
” (sic)

Como demonstrado, não há processo administrativo de regularização por parte da empresa. Lembrando que, para se regularizar, basta atender à intimação n. 340569/1825/11/2022.

Em 02/02/2023, conforme fragmento acima colado, ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4) sem conseguir apresentar qualquer notificação anterior a 11/11/2022, então, a Administração muda a natureza, a finalidade e a motivação Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492). Neste momento, a partir de 02/02/2023 a Administração passa a qualificar a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (ID 106782492) como uma mera intimação, ao que apresenta não é verdade, visto que possui finalidade e motivação expressa de suspender a inscrição estadual da embargante.

Em 02/02/2023 ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4), diante da sua incapacidade de provar a existência de processo administrativo onde tenha ocorrido o contraditório e a ampla defesa relativa a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492), então, a Administração passa a manipular a natureza, finalidade e motivação da Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492) de 11/11/2022, visando emplacar que a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492) de 11/11/2022 seria mera intimação para prestar esclarecimentos sobre a futura exclusão do simples nacional no âmbito estadual realizada em 06/12/2022.

Em 02/02/2023 ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4), a Administração reconhece que não existe processo administrativo relativo a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492). Ou seja, a Administração expressamente declara que não tenha havido o contraditório e a ampla defesa relativos: (i) a suspensão da inscrição estadual ou (ii) pertinente ao afastamento do simples nacional.

Como demonstrado, não há processo administrativo oportunizando a regularização por parte da empresa impetrante, logo as alegações apresentadas pela embargante merece acolhimento.

E mais, em 02/02/2023, ao prestar a informação no id 108847661 (pag. 4) a Administração Pública reconhece que suspendeu a inscrição estadual da embargante sem indicar o número do correspondente processo administrativo em que tenha ocorrido o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

Nota-se que o embargante solicita para aperfeiçoamento da sentença a indicação com mais precisão qual tenha sido o elemento de corroboração externa encontrado nestes autos para comprovar a regularidade do devido processo legal que resultou na suspensão da inscrição estadual da embargante.

De fato, reexaminando os autos não há número do processo administrativo que comprova que tenha ocorrido a intimação anterior a 11/11/2022 relativa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa que antecedem a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (ID 106782492) que decretou a suspensão de inscrição estadual da embargante.

Assim, considerando todos os aspectos levantados de forma detalhada na peça id. 110468064, tenho que assiste razão ao embargante, motivo pelo qual conheço dos embargos de declaração e
concedo-lhe provimento
para conceder a segurança a impetrante.

No documento colacionado no id 106782492 consta que houve a suspensão automática da inscrição estadual da impetrante sem observar os trâmites administrativos legais.

A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo ente federado que a promoveu,
após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou o processo
, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro
, o que não foi devidamente observado pelo impetrado.

Noutro vértice, registre-se desde logo que as questões tributária e/ou penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado e próprio.

Sobre o tema, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EXCLUSÃO DO REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL), FUNDADA NA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ENÃO TRIBUTÁRIOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL – INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO A PRETEXTO DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO EX OFICIO– INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 –
A exclusão de contribuinte optante do Simples Nacional, ainda que sob a justificativa de existência de débitos fiscais, deve ser precedida de regular notificação e do devido processo legal, sob pena de afronta aos princípios basilares da ordem jurídica, dentre eles o do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 2 – A pretensão de nulidade de débitos fiscais não coaduna com a via estreita do mandado de segurança. 3 – Recurso voluntário desprovido. Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.” (
N.U 1003194-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022) (Destaquei e grifei)

Portanto, o ato da autoridade impetrada foi abusivo e ilegal, eis que confrontou os princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade, do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão e do não confisco.

Destaca-se ainda que haja vedação a atividade de atacadista de bebida alcoólica no Simples Nacional o recolhimento deve ser com alíquota normal e não do Simples Nacional, porém é prudente a notificação prévia do contribuinte e não sua suspensão automática.

Deveras, a autoridade impetrada feriu direito líquido e certo da impetrante, ao incorrer na prática de medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da impetrante, com a suspensão automática de sua inscrição estadual mediante a alegação de “
desconfiança
” sem observar o devido processo legal.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino ao Coordenador de Monitoramento Eletrônico e ao Coordenador de Cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso que promovam o imediato restabelecimento e reativação da inscrição estadual da Impetrante ante a ilegalidade do ato administrativo que decretou a suspensão da inscrição da Impetrante por meio da Notificação n°. 340569/1825/11/2022 e consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Determino
apenas o restabelecimento e reativação da inscrição estadual da Impetrante, porém sua permanência ou ingresso no simples nacional é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

Às providencias.

Intimem-se. Cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
.”

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões recursais, insiste que a suspensão da inscrição estadual da parte apelada tem fundamento na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.

Salienta que,
“(...)
conforme informação fiscal juntada aos autos, a contribuinte foi intimada por meio da Intimação nº 340569/1825/11/2022 para prestar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas em relatório circunstanciado”
, e não o fez.

Assevera, outrossim:

“(...)
A suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos. A Lei Estadual nº 7.098/98 traz, especialmente no art. 17, obrigações acessórias dos contribuintes, que devem ser cumpridas para que seja possível o exercício da fiscalização tributária em prol da correta arrecadação dos tributos devidos em Mato Grosso”.

Diante disso, argumenta que não há direito líquido e certo da parte impetrante violado, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que a segurança vindicada seja denegada.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pedindo a manutenção da sentença de primeiro grau (ID. 175910791).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo e pela ratificação da sentença (ID. 177097665
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
PRIMEIRO ATACADÃO LTDA,
em face da parte apelante, concedeu a ordem vindicada
.

Dessume-se dos autos que
PRIMEIRO ATACADÃO LTDA

impetrou o presente
mandamus
,
contra suposto ato ilegal praticado pelo COORDENADOR DE MONITORAMETO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, consistente na suspensão, de ofício, de sua inscrição estadual e, como exposto em linhas anteriores, a segurança vindicada foi concedida, razão pela qual a parte apelante interpôs o presente recurso.

Sendo assim, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, importante consignar que, no tocante ao remédio heroico, dispõe o art. 1º, da Lei n.º 12.016/2009:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Consoante entendimento doutrinário, para a concessão da ordem no mandado de segurança, imprescindível que, quando da impetração, esteja comprovada, de plano, a existência do direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Nesse sentido, conceitua Hely Lopes Meirelles,
in
Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”
.

No caso
sub judice,
cinge-se a controvérsia na discussão acerca da legalidade, ou não, do ato praticado pela parte apelante, consubstanciado na suspensão da sua inscrição estadual.

De acordo com o que foi registrado na sentença, não houve comprovação, por parte do ente público estadual, de instauração de procedimento administrativo para se proceder à mencionada suspensão, cujo teor peço vênia para transcrever neste voto, passando a integrá-lo:

“(...)

Em 02/02/2023, conforme fragmento acima colado, ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4) sem conseguir apresentar qualquer notificação anterior a 11/11/2022, então, a Administração muda a natureza, a finalidade e a motivação Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492). Neste momento, a partir de 02/02/2023 a Administração passa a qualificar a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (ID 106782492) como uma mera intimação, ao que apresenta não é verdade, visto que possui finalidade e motivação expressa de suspender a inscrição estadual da embargante.

Em 02/02/2023 ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4), diante da sua incapacidade de provar a existência de processo administrativo onde tenha ocorrido o contraditório e a ampla defesa relativa a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492), então, a Administração passa a manipular a natureza, finalidade e motivação da Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492) de 11/11/2022, visando emplacar que a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492) de 11/11/2022 seria mera intimação para prestar esclarecimentos sobre a futura exclusão do simples nacional no âmbito estadual realizada em 06/12/2022.

Em 02/02/2023 ao prestar a informação id 108847661 (pag. 4), a Administração reconhece que não existe processo administrativo relativo a Notificação Fiscal nº 340569/1825/11/2022 (id 106782492). Ou seja, a Administração expressamente declara que não tenha havido o contraditório e a ampla defesa relativos: (i) a suspensão da inscrição estadual ou (ii) pertinente ao afastamento do simples nacional.

Como demonstrado, não há processo administrativo oportunizando a regularização por parte da empresa impetrante, logo as alegações apresentadas pela embargante merece acolhimento.

E mais, em 02/02/2023, ao prestar a informação no id 108847661 (pag. 4) a Administração Pública reconhece que suspendeu a inscrição estadual da embargante sem indicar o número do correspondente processo administrativo em que tenha ocorrido o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa”.

De fato, não houve nos autos, qualquer prova no sentido de que o procedimento administrativo tenha sido instaurado.

Conforme exposto nas próprias razões do apelo, tem-se que o contribuinte recorrido foi, tão somente, intimado para apresentar esclarecimentos acerca de inconsistências identificadas em relatório circunstanciado e, diante do não atendimento da intimação, o fisco suspendeu a inscrição estadual da parte impetrante/apelada.

Cumpre esclarecer que não se discute a legitimidade do Poder Público de exercer o poder de polícia, mas a razoabilidade da suspensão prematura da inscrição estadual sem antes observar o contraditório e a ampla defesa, de modo a impossibilitar a continuidade empresarial, com a impossibilidade emissão de notas fiscais.

Logo, embora a conduta esteja respaldada na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98), é certamente prematura, porquanto viola os ditames, de origem constitucional, do devido processo legal e seus desdobramentos.

Ademais, esta Corte de Justiça tem julgado, de forma reiterada, que a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica, de ofício, sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5.º, LV, da CF). Confira-se:

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

(N.U 1021210-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)”.

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — CONFIGURADO — SENTENÇA MANTIDA

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1011955-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)”. (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO UNILATERAL DA INSCRIÇÃO CADASTRAL DA EMPRESA — NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO — SENTENÇA RATIFICADA.

1. A suspensão unilateral da inscrição estadual de empresa, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, viola direito líquido e certo (art. 5º, LV, CF).

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1005528-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)”. (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- A intempestividade recursal impede o conhecimento do Apelo.

2- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão
ex offício
da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)”. (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.

Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)”. (grifo nosso)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora. Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada
.

N.U 1034608-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)”. (grifo nosso)

Partindo dessas premissas, tem-se evidenciada a ofensa ao direito líquido e certo da empresa impetrante/apelada, de modo que a concessão da segurança é medida que se impõe.

Assim, não há dúvidas de que a decisão obliterada deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, para manter incólume a sentença objurgada.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no recurso de apelação interposto pela parte, o que implica em
RATIFICAR
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024